Tribunal: STF
Processo: AP 2472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 84).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/5/2025 (eDoc. 89).
Em 31/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP a adoção das providências cabíveis (eDoc. 90).
Em decisão proferida no dia 11/12/2025 (a) indeferi os pedidos de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e de parcelamento da pena de multa; (b) declarei a detração penal do período de prisão provisória cumprida pelo sentenciado FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, no período de 8/1/2023 a 19/1/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal; e (c) determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 154).
O Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP informou que o sentenciado assistiu aos 4 (quatro) módulos do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, e que cumpriu as horas de prestação de serviço comunitário (eDoc. 159).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, para que encaminhe, além do atestado de pena a cumprir atualizado, a documentação integral referente ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 162), o que acolhi, em 28/1/2026 (eDoc.164).
Em 5/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Francisco Oliveira Germano quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas na condenação” e pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP a fim de que intime o apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP), ressalvada a possibilidade de nova solicitação do parcelamento mediante comprovação da hipossuficiência econômica”(eDoc.171).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Subprefeitura  Zona Leste (eDoc.169, fls.8-14), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.159, fl.3).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.171):

“Por outro lado, não há registro do pagamento do valor correspondente à multa aplicada pela condenação do crime do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. 
Embora requerido o parcelamento da pena pecuniária, a defesa, mesmo intimada, não apresentou documentação comprobatória da incapacidade econômica do apenado, o que levou ao indeferimento do pedido13.
 O não adimplemento da multa penal obsta, como regra, o reconhecimento da extinção da punibilidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF14), salvo se comprovada a impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. Interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente de execução forçada pelo Ministério Público. Revela-se necessário, então, intimar o condenado para efetuar o pagamento voluntário do valor integral da pena de multa, devidamente atualizado, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
 Oportuno observar que, caso a defesa demonstre a hipossuficiência econômica do apenado, revela-se possível a concessão do parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas15.
 A manifestação é pela extinção da punibilidade de Francisco Oliveira Germano quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas na condenação.
 Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP a fim de que intime o apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP), ressalvada a possibilidade de nova solicitação do parcelamento mediante comprovação da hipossuficiência econômica”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO, (CPF: 122.724.288-35), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
           OFICIE-SE ao Juízo  da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, para que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente